Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo 3o Núcleo Virtual de Mediação e conciliação, que reconheceu a desídia da parte autora e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I, da Lei 9.099/95.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos consignados e a condenação do réu a lhe restituir em dobro as quantias de R$ 1.732,72 e R$ 12.412,00 e a lhe pagar o valor de R$ 4.600,00, a título de danos morais. Narrou que recebe benefício do INSS no valor de R$ 1.765,00 e que foi informado que vem sofrendo descontos nos valores de R$ 39,38 e R$ 214,00, referentes aos contratos no 1506651047 e 1504609025, respectivamente. Argumentou que o primeiro contrato iniciou em 02/2023 e termina em 01/2030 e o segundo iniciou em 07/2022 e termina em 06/2029. Relatou que pagou 22 parcelas do primeiro contrato e 29 parcelas do segundo, somando o valor de R$ 866,36 e R$ 6.206,00 respectivamente. Defendeu que não realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado e que foi vítima de fraude. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 71658665).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação de justa causa para ausência a audiência de conciliação. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que é portador de paraplegia e que o deslocamento até o local da audiência é sobremaneira dificultado. Argumentou que possui limitações físicas e financeiras e que não dispõe de recursos financeiros para custear transporte especializado para comparecimento em juízo. Sustentou que não incorreu em desídia. Requereu a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.
5. Nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95, extingue-se o feito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. Já o § 1o do mesmo artigo diz que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes
6. No caso, a audiência de conciliação foi devidamente designada para o dia 13/02/2025, as 15h:00, na ato do ajuizamento da ação, constando expressamente na certidão que o ato seria realizado pro videoconferência (ID 71658335), ocasião na qual o recorrente tomou conhecimento. Não houve alegação de qualquer falha no ato de intimação respectivo. As limitações físicas do recorrente, isoladamente não constituem justificativa idônea para lhe impossibilitar de comparecer à audiência de conciliação, sobretudo quando se trata de ato realizado por videoconferência e que pode ser acessado de qualquer local, dispensando comparecimento presencial em juízo.
7. Assim, inexistindo justa causa, caracterizada a desídia do recorrente e, consequentemente, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.